Tribunal: TJES
Processo: 0000093-46.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Revogação/Concessão de Licença Ambiental; Dano Ambiental; Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000093-46.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MANOEL DA CAMARA MENDES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração. Crime de Parcelamento Irregular do Solo Urbano (art. 50 da Lei nº 6.766/1979). Omissão e contradição no acórdão. Necessidade de valoração negativa de circunstâncias judiciais. Redimensionamento da pena-base. Embargos conhecidos e providos.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, por maioria, deu provimento ao recurso ministerial para condenar Manoel da Câmara Mendes pela prática do crime previsto no artigo 50 da Lei nº 6.766/1979, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa de 10 (dez) salários mínimos.

2.O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, porquanto, embora o voto condutor tenha reconhecido a gravidade acentuada dos fatos — com o parcelamento irregular de solo em área de preservação permanente e unidade de conservação —, deixou de valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, atribuindo-lhes caráter “normal” ou “inerente ao tipo”, sem fundamentação específica.

II. Questão em discussão

3.A controvérsia reside em verificar se houve omissão e contradição no acórdão quanto à dosimetria da pena, diante do reconhecimento, no próprio corpo do voto vencedor, de elementos fáticos que extrapolam a gravidade ordinária do tipo penal.

III. Razões de decidir

4.Restou demonstrado que o acórdão reconheceu expressamente que o réu promoveu o parcelamento clandestino de área inserida em unidade de conservação ambiental e área de preservação permanente (APP), com supressão de vegetação nativa da Mata Atlântica, construção de benfeitorias (bar, piscina, base de concreto) e venda de lotes a terceiros, sem autorização do poder público.

5.Tais circunstâncias revelam dolo específico e motivação econômica, bem como reprovabilidade acentuada da conduta, o que exige a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal.

6.A ausência de coerência entre a fundamentação fática e a dosimetria caracteriza omissão e contradição interna, sanáveis pela via dos embargos de declaração.

7.Aplicando-se a orientação do voto divergente, reconhece-se a necessidade de redimensionamento da pena-base, em consonância com os elementos concretos do caso.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração conhecidos e providos para integrar o acórdão, reconhecendo a omissão quanto à dosimetria da pena e fixando a pena-base em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, mantida a multa em 10 (dez) salários mínimos, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Tese: O reconhecimento, no acórdão condenatório, de elementos fáticos que agravam a reprovabilidade da conduta impõe, sob pena de contradição e omissão, a valoração negativa das circunstâncias judiciais pertinentes, com a consequente elevação da pena-base.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000093-46.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MANOEL DA CAMARA MENDES
Advogado do(a) APELADO: WANDERSON DE ALMEIDA VENTURA - ES15315-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo,
contra o acórdão de ID n.º 16286594, proferido pela Primeira Câmara Criminal, que, por maioria, deu provimento ao recurso ministerial para condenar Manoel da Câmara Mendes, pela prática do crime previsto no artigo 50 da Lei n.º 6.766/1979, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa correspondente a 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Alega o embargante a existência de omissão e contradição no julgado, ao reconhecer, no corpo do voto condutor, a presença de elementos fáticos que agravam significativamente a conduta imputada, mas, na etapa de dosimetria da pena, deixar de valorar negativamente a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, atribuindo-lhes natureza "normal", “inerente ao tipo penal” ou “própria da espécie”, sem apresentar fundamentação específica para tanto.

Afirma, ainda, que a omissão compromete a coerência da decisão e a adequada motivação do julgado.

Com razão o embargante.

A análise do voto condutor revela, com clareza, o reconhecimento de circunstâncias fáticas que ultrapassam a gravidade ordinária do delito previsto no art. 50 da Lei n.º 6.766/1979.

O acórdão assentou que o réu promoveu o parcelamento clandestino do solo com nítida finalidade urbanística, mesmo estando a área formalmente classificada como rural, inserida em unidade de conservação ambiental — o Monumento Natural Estadual de Serra das Torres —, além de se tratar de Área de Preservação Permanente (APP), com supressão de vegetação nativa, em estágio médio de regeneração da Mata Atlântica.

No bojo da fundamentação, constou expressamente que o denunciado, sem autorização do poder público competente, fracionou a área em lotes com metragem de 1.500m2, construiu benfeitorias típicas de uso urbano — como piscina, bar e base de concreto — e vendeu os lotes a terceiros.

Tais fatos foram confirmados pelos depoimentos de três servidores do Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA), todos ouvidos em juízo.

O fiscal Rildo de Oliveira Silva afirmou que “houve a construção de um bar e uma piscina recreativa dentro da área embargada, a qual está localizada em área de preservação permanente”, acrescentando que “foi lavrado auto de infração e o responsável foi multado pela conduta”.

O servidor Leonardo Brioschi Mathias corroborou a informação, registrando que “a área em questão foi parcelada dentro da APP, com retirada de vegetação nativa para instalação de dois lotes, sendo que parte do desmatamento ocorreu dentro da unidade de conservação ambiental”.

Já Marcelo Nascimento da Silva relatou que a intervenção ambiental foi fracionada em dois autos: “um para o desmatamento e outro para o parcelamento de solo dentro de área de mata protegida”.

Além disso, o próprio réu, em seu interrogatório judicial, confessou que vendeu os lotes, alegando que “não sabia que era proibido”, e admitiu que não buscou autorização junto ao Município ou ao Estado, o que evidencia a deliberada intenção de burlar o ordenamento jurídico, com vistas a obter vantagem econômica, com a comercialização irregular dos terrenos.

Esses elementos, inequivocamente reconhecidos no voto vencedor, evidenciam uma reprovabilidade acentuada da conduta, que não se restringe à mera inobservância das normas de parcelamento do solo urbano.

A intervenção em área ambientalmente protegida, a supressão de vegetação da Mata Atlântica, a construção de benfeitorias com características residenciais e de lazer, e a efetiva venda dos lotes, revelam dolo específico, vinculado à motivação econômica e à desconsideração deliberada dos princípios constitucionais da função socioambiental da propriedade.

A despeito disso, na fase de individualização da pena, o voto condutor deixou de valorar essas circunstâncias, afirmando, de forma genérica, que a culpabilidade seria “normal à espécie”, que os motivos seriam “inerentes ao tipo penal” e que as circunstâncias e consequências seriam “próprias do tipo”.

Tal conclusão, no entanto, contraria frontalmente a própria fundamentação fática exposta anteriormente, gerando flagrante contradição interna no julgado.

Como bem salientado no voto divergente da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, “a culpabilidade extrapolou a gravidade prevista no tipo penal, na medida em que o recorrido procedeu ao parcelamento irregular de seu terreno em Área de Preservação Permanente”, tendo sido lavrados dois autos de infração pelo IEMA, um deles específico pelo desmatamento da vegetação nativa.

Ressaltou, ainda, que “os motivos do crime também são desfavoráveis”, já que o réu confessou ter vendido os lotes, o que autorizaria inclusive o reconhecimento da forma qualificada do tipo penal, prevista no parágrafo único, inciso I, do art. 50 da Lei 6.766/79 — embora, por ausência de aditamento da denúncia, não tenha sido possível alterar a classificação jurídica da imputação.

Ainda assim, como ponderou com acerto a ilustre Desembargadora, tal fato poderia e deveria ser considerado como circunstância judicial negativa, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Dessa forma, entendo configurada a omissão apontada, devendo o acórdão ser integrado para explicitar que os elementos fáticos reconhecidos no próprio julgamento, justificam a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, com o consequente redimensionamento da pena-base, nos termos do voto vencido.

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento para integrar o acórdão, reconhecendo a existência de omissão quanto à dosimetria da pena e, suprindo-a, fixar a pena-base em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo-se a pena de multa fixada no patamar de 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo à época dos fatos.

Preservam-se, ainda, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)